Tribunal: TCU
Processo: 002.855/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3824/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.855/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Teresinha Pedroso Soares (XXX.729.320-XX); Denise Oliveira Espindola (XXX.033.520-XX); Elisabete Paiva Orrigo (XXX.618.960-XX); Gabriel Tesche Roman (XXX.011.500-XX); Leonardo Silva de Almeida (XXX.359.960-XX); Marcia Markoski de Matos (XXX.927.800-XX); Marina Martelli Pereira (XXX.801.080-XX); Patricia Armesto Queiroz Camara (XXX.777.950-XX); Rita de Cassia Hencke Tamboreno (XXX.976.580-XX); Sheila Cristina Lopes Pereira (XXX.574.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.